Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-86.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002195-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCIE JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.828.091-41 (RECORRENTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0032-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PEDIDO
DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FEITO NA INICIAL E NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA
.
FATOS NEBULOSOS QUE NECESSITAM DE ELUCIDAÇÃO. BUSCA DA VERDADE REAL.
PRELIMINAR
ACOLHIDA
.
SE
NTENÇA ANULADA.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Haverá

nulidade

quando
:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

2.
Sendo formulado

pedido

de realização de audiência
de instrução
tanto na petição inicial como na audiência conciliatória e existindo fatos que pre
cisam ser
esclarecidos, impõe-se a anulação da sentença para oportunizar a produção das provas necessárias, em busca da verdade real e da realização da justiça no cas
o concreto.

3
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002195-86.2022.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JUCIE JOSE DA SILVA JUNIOR

Recorrido
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JUCIE JOSE DA SILVA JUNIOR
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE
DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Sentença

proferida
no ID166113674/PJe2.
Concluiu
que: a) a simples
afirmação
de que
ocorreu
de forma
fraudulenta
o
uso
do
cartão
,
fazendo

alegações
de
desconhecimento
da
transação

autorizada
,
desprovida
de
qualquer

elemento
, é
incapaz
de
gerar

neste

Juízo
a
procedência
do
pedido
de
dano
moral e
reembolso
de valor; b)
em
que
pese
alegar que
estava

em

seu

consultório

odontológico
no
momento
da
transação

bancária
,
não

colaciona

aos
autos
qualquer

prova

neste

sentido
; c
)
não

existe

nos
autos,
protocolos
de
ligaç
ões

realizadas
para a Central de
Atendimento

informando
o
sinistro
e
contestando
a
compra

realizada
e que
houve

roubo

ou

furto
do
cartão

magnético
,
ressaltou

ainda
que a
confecção
do Boletim de
Ocorrência

somente

f
oi

realizada
no
dia
posterior.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID166113675/PJe2.
Arguiu

cerceamento
de
defesa
, sob a
alegação
de que
não

foi

oportunizada a audiência de instrução e sustentou que
: a) o
saque

não

foi

realizado

pelo

recorrente

ou

por

alguém

autorizado
e que
alguém

teve

acesso
a
conta

bancária
do
recorrente
; b) a
própria

recorrida

confessa
que
localizou
as imagens,
onde

demo
n
stra
que
não

foi o recorrente que realizou o saque e fornece u

sua

senha
a
terceiro
e que a
recorrida

não

comprova
que
o

saque

foi

realizado

através
de
cartão
e
senha
; c)
há

prova

nos
autos de que a
recorrente

estava

em

seu

consultório
no
momento
da
transação

bancária
e que a
recorrida

não

fornece

número
de
protocol
o
de
atendimento
; d) o
cartão

não

foi

furtado
, sempre
esteve

em

poder
da
recorrente
e que no
dia
e hora do
fato
o
catão

estava

dentro
da
carteira
do
recorrente
e
também

não

foi
o
recorrente

quem

foi

até
a
agencia

bancaria

fazer
a
transação
e que
somente
fe
z o
boletim
de
ocorrência

após

perceber
o
ocorrido
e
tentar
resolver
administrativamente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
: a)
declarar
a
nulidade
da
sentença

por

c
erceamento
de
defesa

pelo

julgamento

antecipado
da
lide
; b)
julga
r

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
reclamada

nos

danos

materiais
e
morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID166113690/PJe2.
S
ustentou

que
não

ocorreu

cerceamento
de
defesa
e

o

recurso

interposto

não deve ser provido
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recurs
ais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado

(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte

que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
p
arágrafo

único
).

No presente caso, a parte reclamante aduz a nulidade da sentença com o argumento de que houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de provas
oportunamente requeridas
.

Em análise dos autos,
verifica
-se que
,

de fato
,

a recorrente
apresentou pedido de “oitivas das partes e testemunhas em audiência de instrução” (sic)
,

na petição inicial
,
e
reiterou o pleito de instrução na audiência conciliatória
(ID
166113669).

Nessas circunstâncias e considerando que os fatos acerca da utilização do cartão para o saque
, da identidade da pessoa que aparece nas imagens apresentadas, e outros,

permanecem nebulos
o
s
, para garantia da efetivação
da justiça no caso concreto
e
primando pela busca da verdade real, mostra-se
conveniente a realização da instrução, oportunizando-se às partes a elucidação dessas questões.

Portanto,
deve ser

acolhida
a preliminar
, para cassar a sentença do juízo singular e determinar o retorno dos autos à origem para realização da instrução.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
a
nula
r

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno dos autos ao juízo de origem para realização da instrução processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
s
istema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023